Tribunal: TJBA
Processo: 8040216-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040216-46.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: Presidente Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
DO TJBA.
EDITAL
01
/20
23
. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO EDITAL N. 04/2023 PARA A INCLUSÃO DAS DISCIPLINAS DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIABILIDADE. PUBLICIDADE GARANTIDA. PRAZO RAZOÁVEL. RELAÇÃO COM O CARGO PRETENDIDO. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 172 LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040216-46.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e como impetrados Presidente Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

JR18